Tribunal: TJMT
Processo: 1001736-87.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001736-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), TERRASEL INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.649.790/0001-91 (AGRAVANTE), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (AGRAVADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA CORRESPONDENTE AO OBJETO - CUSTAS VINCULADAS AO VALOR DO INSTRUMENTO - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

"O valor da causa nas ações por meio das quais se pretende a rescisão contratual é o valor do próprio contrato."
(TJMG, AC 10313150228549001 Ipatinga, Relator: José Américo Martins da Costa, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2021)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
TERRASEL INCORPORADORA LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 1037435-50.2021.8.11.0041, proposta contra
CX CONSTRUÇÕES LTDA.
, que determinou a complementação das custas e retificação do valor da causa.

A agravante alega, em síntese, que não pode ser considerado o valor do negócio jurídico para definir as custas, por se tratar de ação que visa a restituição dos lotes urbanos, ante o inadimplemento contratual, cujo negócio não gerou lucro à proprietária.

Argumenta que na hipótese deve ser usado como base o valor venal do lote, o qual consta nos impostos o montante de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) cada lote, assim a causa deveria ser de R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais).

Sustenta que há risco de dano, razão pela qual pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento do recurso para que a decisão seja revogada.

O efeito suspensivo foi deferido nesta instância.

Intimado a apresentar contrarrazões a agravada se manteve inerte.

É relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
TERRASEL INCORPORADORA LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 1037435-50.2021.8.11.0041, proposta contra
CX CONSTRUÇÕES LTDA.
, que determinou a complementação das custas e retificação do valor da causa.

Pois bem, a insurgência cinge-se sobre o valor que deve ser atribuído à causa. O assunto está regulamentado no art. 291 do Código de Processo Civil está previsto que a toda causa será atribuído o valor certo.

Nesse contexto, o art. 292, II, determina que nas ações que visem a rescisão contratual, o valor deve ser aquele previsto no contrato, ou ato.

Dessa forma, em que pese a insurgência, tem-se que a decisão se mostra escorreita, visto que ainda que a agravante não tenha obtido nenhum proveito econômico, diante da inadimplência da agravada, a ação visa reaver os imóveis, os quais estarão disponíveis para nova alienação posterior, com consequente lucro.

Por isso, a decisão deve ser mantida.

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL - CULPA DOS COMPRADORES - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - VALOR DA CAUSA - RESCISÃO CONTRATUAL - VALOR DO CONTRATO - ARRAS CONFIRMATÓRIAS - RETENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

1. Aquele que não cumpre com as obrigações no prazo previsto, descumprindo cláusula contratual, deve arcar com os ônus do seu inadimplemento.

2. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

3. Sendo de consumo a relação existente entre as partes, submetida ao Código de Defesa do Consumidor, deve ser reconhecida a competência do juízo do domicílio dos compradores.

4. O valor da causa nas ações por meio das quais se pretende a rescisão contratual é o valor do próprio contrato. 5. "As arras confirmatórias não se confundem com a prefixação de perdas e danos, tal como ocorre com o instituto das arras penitenciais, visto que servem como garantia do negócio e possuem característica de início de pagamento, razão pela qual não podem ser objeto de retenção na resolução contratual por inadimplemento do comprador" ( AgInt no AgRg no REsp n. 1.197.860/SC)."
(TJ-MG - AC: 10313150228549001 Ipatinga, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 26/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2021)

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VALOR DA CAUSA QUE SE TRADUZ NO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELA PARTE. VALOR DO CONTRATO QUE SE PRETENDE RESCINDIR. ENUNCIADO 39 DO FONAJE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA JULGAMENTO DA DEMANDA. VALOR DA CAUSA QUE SUPERA O TETO DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PREJUDICADO.

1. Da análise dos autos, verifica-se que deve ser reconhecida de ofício a incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da demanda, tendo em vista que o valor da causa ultrapassa o teto de quarenta salários mínimos.

2. Conforme dispõe o Enunciado nº 39 do FONAJE: “em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”.

3. Com efeito, nos casos de rescisão contratual, é o valor do contrato que deve ser considerado como valor da causa para fins de fixação de competência. Isso porque, em sendo acolhido o pleito, todo o valor do contrato (as parcelas já pagas e as que a parte deixará de pagar) reverterão em proveito econômico para a parte.

4. Conforme jurisprudência recente das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. PLEITO DE RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE DISTRATO. VALOR DA CAUSA COMO SENDO DA PRETENSÃO ECONÔMICA OBJETO DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 39 DO FONAJE. VALOR DO CONTRATO QUE EXCEDE A ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. Recurso prejudicado. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0067720-91.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juíza Melissa de Azevedo Olivas - J. 12.02.2020).

5. O valor da presente causa corresponde, portanto, ao valor do contrato (R$ 34.533,20) e não apenas ao montante cuja restituição se pretende com a extinção da relação contratual. 6. Assim, em sendo o valor da causa superior ao teto dos Juizados Especiais no ano em que a demanda foi ajuizada (R$ 31.520,00), há que se reconhecer a incompetência do Juízo para o julgamento do processo, o qual, tendo em vista o disposto no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, deve ser extinto sem análise de mérito, não se revelando possível a remessa dos autos conforme requerido. O recurso interposto, por consequência, resta prejudicado." (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0005206-39.2015.8.16.0069 - Cianorte - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 07.07.2022)

"RECURSO ESPECIAL - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EXTINÇÃO RECONHECIDA JUDICIALMENTE EM OUTRO FEITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 259, V, DO CPC - ADEMAIS, PEDIDO DE PERDAS E DANOS QUE NÃO ABRANGE TODAS AS CLÁUSULAS DOS CONTRATOS EXTINTOS - VALOR DA CAUSA A SER CONSIDERADO: EXPRESSÃO ECONÔMICA PLEITEADA PELO AUTOR DA DEMANDA - INDICAÇÃO, NA PETIÇÃO INICIAL, DE VALOR CERTO, EMBORA SEM CONTEÚDO ECONÔMICO IMEDIATO - CORRESPONDÊNCIA DESTE AO BENEFÍCIO ECONÔMICO VISADO - UTILIZAÇÃO COMO VALOR DA CAUSA - POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O valor atribuído à causa deve corresponder à expressão econômica pretendida pelo autor com a demanda, medida segundo a sua pretensão articulada na petição inicial; II - O pedido formulado pela recorrente PAMPA, por estar limitado ao pagamento de perdas e danos em decorrência do inadimplemento de obrigações existentes em sucessivos instrumentos contratuais e aditivos, todos já extintos, não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 259, V, do CPC; III - Ademais, a demanda ajuizada pela PAMPA não se refere a todas as avenças, mas apenas a algumas cláusulas contratuais, não devendo, por tanto, o valor da causa ser fixado com base no valor nominal dos contratos extintos; IV - Embora os valores referidos na inicial não se revistam de conteúdo econômico imediato e tenham sido formulados de forma aproximada, não deixam eles de ser certos, podendo ser utilizados como parâmetro de fixação do valor da causa; V - Recurso especial parcialmente provido.
(STJ, REsp 1015206/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 11/05/2011)

Portanto, em que pese ter sido concedido o efeito suspensivo à decisão até o julgamento do mérito deste recurso, entende-se que a decisão, ora combatida, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Sobre a insurgência no sentido de o Magistrado
a quo
não oportunizou a parte tratar sobre a gratuidade judiciária, verifica-se que não houve o debate da matéria em primeira instância, por isso não comporta conhecimento por este Tribunal, sob pena de supressão da instância.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022